Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação indenizatória e cominatória. Reparação de danos morais e obtenção de retratação pública. Litigantes. Ex-síndico e condôminos. Fatos desabonadores e ofensas pessoais supostamente praticadas em desfavor do síndico. Inconformismo com a gestão do condomínio. Materialização em assembleias. Tratamento agressivo e desrespeitoso. Calúnia e difamação. Abuso no manejo do direito à livre manifestação e à crítica. Inocorrência. Animosidade. Qualificação. Ato ilícito. Insubsistência. Ofensa que ultrapassa o direito à liberdade de expressão. Animosidade inerente ao convívio e às relações intersubjetivas. Perturbação ao sossego. Imprecação. Ato ilícito. Inexistência. Exercício regular de direito. Dano moral. Fato gerador. Ausência. Pedido indenizatório e cominatória. Rejeição. Imperiosidade. Pressupostos da responsabilidade civil não evidenciados. Preliminar. Nulidade da sentença. Valoração equivocada da prova. Error in judicando. Questão atinente ao mérito. Rejeição. Apelação do primeiro réu conhecida e provida. Apelação do autor reputada prejudicada. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face de sentença que, resolvendo ação cominatória e indenizatória aviada no contexto de relação jurídica condominial, por meio da qual se imputa a determinados condôminos a prática de atos ilícitos consubstanciados em supostas acusações infundadas e manifestações reputadas ofensivas à honra do autor, ex-gestor da coisa comum, dentre outras providências, julgara parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando um dos réus ao pagamento de compensação por dano moral e à obrigação de retratação pública, rejeitando, por outro lado, os pedidos reconvencionais formulado pelo outro litisconsorte passivo em face do autor.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos advindos do autor e do primeiro réu cingem-se à aferição, (i) preliminarmente, da existência de nulidade da sentença por suposta ausência de adequada apreciação do conjunto fático-probatório, e, superada tal questão, (ii) da subsistência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente no que concerne à caracterização de ato ilícito apto a ensejar dano moral decorrente de manifestações críticas formuladas em ambiente assemblear e de convivência condominial, inclusive averiguando a legitimidade da imposição de obrigação de fazer consistente em retratação pública, (iii) além da avaliação da possibilidade de revisão do quantum indenizatório albergado à guisa de danos morais e da possibilidade de majoração de honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono do autor.
III. Razões de decidir
3. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, não se confundindo, ademais, erro de julgamento com erro de procedimento.
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à parte ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, não subsistindo ilicitude, obstando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
6. Os embates e convívio desprovidos de polidez e urbanidade entre condôminos, inclusive com altercações verbais em momentos diversos e manifestação de inconformismo em reuniões assembleares ou em conversas informais entre vizinhos, conquanto não recomendáveis nem elogiáveis, se inscrevem dentre as implicações e conflitos inerentes ao convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são inerentes, e, desde que as manifestações de parte a parte não desbordem para assaques pessoais afetando a dignidade e honorabilidade dos envolvidos, ressaem apreendidos como exercício regular do direito à livre manifestação de opinião, impassíveis de serem interpretados como ato ilícito e fato gerador de dano moral afetando os envolvidos nos entreveros por não se divisar ilicitude passível de irradiar a responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 188, inciso I).
7. As deliberações, discussões e até mesmo os embates havidos em assembleias condominiais ou, fora dela, no contexto da convivência condominial, conquanto possam envolver temas sensíveis e gerar desconfortos ao gestor da coisa comum, na qualidade de destinatário das cobranças e irresignações do condôminos, inserem-se, a priori, no âmbito do exercício regular do direito de fiscalização e da liberdade de expressão assegurados a estes, sendo certo que críticas dirigidas à atuação administrativa, ainda que incisivas ou rigorosas, quiçá inverídicas, não se convolam em ilícito quando circunscritas a gestão e desprovidas de conteúdo ofensivo à honra subjetiva ou objetiva do gestor, inclusive porque o exercício da sindicatura, que pressupõe adesão voluntária a uma certa dose de exposição pública, implica por isso mesmo inexorável ampliação do dever de tolerância a manifestações contrárias e controle coletivo.
8. Patenteado que o acervo probatório coligido ao fólio, inclusive a prova oral derivada de depoimentos de testemunhas indicadas pelas partes e ouvidas em Juízo, revelara-se contraditório e inábil a ensejar robustez suficiente na conclusão de que os condôminos réus, supostamente protagonistas de campanha difamatória do autor, veicularam acusações de natureza penal ou imputações sabidamente inverídicas, isto é, fora dos limites inerentes à mera crítica e ao controle e fiscalização da coisa coletiva, soa imperiosa, máxime considerando que ao autor incumbia a evidenciação dos fatos geradores da responsabilidade civil, o afastamento da pretensão indenizatória e cominatória que lhes restara endereçada.
IV. Dispositivo
9. Apelação do primeiro réu conhecida e provida. Apelação do autor reputada prejudicada. Sentença reformada. Preliminar de nulidade rejeitada. Unânime.